Tribunal: TJBA
Processo: 8166178-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166178-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELOISA ALVES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PRISCILA ASSUNCAO DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTO NÃO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO NA INICIAL. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA APRESENTADA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE CONFIRMAM O DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação Cível interposta por ELOÍSA ALVES OLIVEIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada contra o BANCO BMG S.A., indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de ausência de comprovante de residência válido, extinguindo o processo, sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento da petição inicial em razão da ausência de comprovante de residência em nome próprio da parte autora, mesmo diante da indicação de endereço na inicial e da apresentação de declaração de residência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – O art. 319, II, do Código de Processo Civil exige apenas a indicação do domicílio e da residência da parte autora, não impondo a apresentação de comprovante de residência como requisito para o ajuizamento da ação.
4 – Nos termos do art. 320 do CPC, a inicial deve ser instruída apenas com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, não se incluindo entre eles o comprovante de residência em nome próprio.
5 – No caso em exame, a autora indicou seu endereço na petição inicial e, quando intimada, apresentou declaração esclarecendo que não possuía comprovante de residência em seu nome, informando residir em imóvel pertencente a familiares, o que não se revela suficiente, por si só, para justificar o indeferimento da inicial.
6 – Soma-se a isso o fato de que o contrato juntado pelo réu contém o mesmo endereço indicado pela autora, circunstância que corrobora a veracidade das informações prestadas e afasta qualquer incerteza quanto ao seu domicílio.

7 – A exigência de documento não previsto em lei configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios da primazia da decisão de mérito, da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça.
8 – Não se aplica, no caso, a teoria da causa madura, pois a ação ainda demanda saneamento, com delimitação das questões controvertidas e oportunização às partes para produção de provas, nos termos do art. 357 do CPC.

IV. DISPOSITIVO
9 – Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8166178-42.2024.8.05.0001, em que figura como apelante ELOÍSA ALVES OLIVEIRA e como apelado BANCO BMG S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, nos termos do voto do Relator.